Tribunal: TJDFT
Processo: 0759899-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI, e § 3o, do CPC, tornando sem efeito, a partir da data da sentença, o provimento antecipatório deferido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57888283). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, equívoco na fundamentação em relação aos horários em que os eventos ocorreram. Esclarece que "foi internado dia 19/10/23 e, às 18h31, foi constatada a necessidade de internação em leito de UTI (ID 175736524, p. 4-5). No mesmo dia, o Hospital das Clínicas encaminhou solicitação de vaga na rede pública (ID 175736524, p. 6-8), mas não obteve da rede pública resposta que atendesse ao pedido. Em 19/10/2023, às 21h50, foi ajuizada a ação e, às 23h41, do mesmo dia, houve o deferimento do pedido de tutela de urgência (ID 175740027). Logo depois, no dia 20/10/2023, às 0h01, a Central de Regulação de Leitos foi intimada (ID 175768879). Às 12h50, do dia 20, o paciente foi inserido na regulação de leitos e admitido em leito de UTI DOMED às 23h53 (ID 184136161)**. Ou seja, o cumprimento da obrigação ocorreu quase um dia DEPOIS DA INTIMAÇÃO realizada pelo Juízo a quo, como comprova o documento de ID 184136161.Portanto, houve equívoco na sentença ao considerar que o horário da intimação, realizada logo nos primeiros minutos do dia 20/10/2023 seria posterior às 23h53 do mesmo dia, já no fim do dia." Aduz que a internação em leito de unidade de terapia intensiva era necessário para manutenção da sua vida, e que não possui condições financeiras para arcar com os valores do tratamento. Ressalta que "o entendimento consolidado da mesma Corte sobre o momento que o Estado é obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privado se configura a partir da intimação do requerido ou da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que ocorrer primeiro."
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57888285)
5. O Ministério Público, em 2o grau, oficiou pela reforma parcial da sentença para "confirmar o pedido antecipatório e imprimir ao ente demandado a obrigação de internar a parte autora em leito de UTI, adulto, por força da urgência reclamada, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos", porquanto assiste razão ao recorrente quanto à cronologia dos fatos. Contudo, assevera inexistir responsabilidade do ente federado por despesas hospitalares anteriores à comunicação da necessidade de UTI e inserção do pedido na Central de Regulação de Leitos (ID 58459866)
6. A controvérsia reside em determinar a possível responsabilidade do Distrito Federal quanto ao custeio da UTI no hospital privado desde a internação (19/10/2023) até transferência para a UTI da rede pública.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o recorrente foi admitido, em hospital particular, no dia 19/10/23; às 18h31, foi solicitada a internação do paciente em UTI; às 18h57, foi encaminhado o pedido de internação na rede pública (ID 57888268); às 23h41, foi deferido o pedido de antecipação de tutela determinando ao Distrito Federal: "(...) a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, pelo oficial de justiça plantonista, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.(...)". O Distrito Federal foi intimado da decisão às 00:01, do dia 20/10/2023 (ID 57888271). O paciente foi admitido no leito da UTI DOMED às 23h53, do dia 20/10/2023 (ID 57888276).
8. É certo que a saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, previsto tanto na CF/88 (art. 196) quanto na Lei Orgânica do DF (art. 204).
9. A despeito disso, a questão devolvida à análise desta Turma cinge-se na responsabilidade estatal por danos materiais decorrentes da internação da recorrente em leito de UTI da rede privada.
10. "A Constituição Federal estabelece que o ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o).No tocante às condutas omissivas do Estado, modernamente vem se adotando a corrente defendida por Sérgio Cavalieri Filho, para quem a conduta omissiva deve ser dividida entre omissão específica e omissão genérica. A omissão genérica pressupõe situações em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica. Logo, a inação do Estado não se apresenta como causa direta e imediata da não ocorrência do dano, razão pela qual deve o lesado provar que a falta do serviço (culpa anônima) concorreu para o dano." (Acórdão 1780531, 07254597420228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023).
11. As provas constantes dos autos demonstram que não houve recusa de atendimento ao recorrente na rede pública, o qual buscou por escolha própria o atendimento em hospital da rede privada, sendo postulada sua transferência para a rede pública apenas após necessitar de cuidados de leito de UTI.
12. A Primeira Turma Recursal, em caso semelhante, decidiu que a espera pelo leito de UTI na rede pública em hospital privado, por adesão voluntária, não caracteriza omissão estatal, tendo em vista a necessidade de observância da ordem de prioridade clínica, consoante critérios técnicos determinados pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Portanto, determinar o custeio de despesas havidas em hospital privado, sem análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem atendimento em hospital particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Julgado anterior de caso semelhante: Acórdão 1780742, 07188738420238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 13/11/2023.
13. Na hipótese, o recorrente buscou o atendimento ambulatorial em hospital particular por escolha própria em 19/10/2023, haja vista estar passando mal. No hospital houve indicação de internação em leito de UTI. Nesse mesmo dia, o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, requerendo a internação em UTI da rede pública, uma vez que não poderia arcar com as despesas médicas relacionadas à internação na rede privada. A liminar foi deferida também no dia 19/10/2023 (ID 55647719). A Secretaria de Saúde do DF foi intimada da decisão no dia 20/10/2023, às 00h01, e, às 23h53, o recorrente foi internada em leito de UTI da rede pública.
14. . Assim, diante da ausência de omissão estatal nos presentes autos, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com os custos hospitalares indicados pela recorrente.
15. Pelo exposto, posto que a internação do recorrente na UTI pública ocorreu após a intimação da Central de Regulação do pedido de antecipação de tutela se torna necessária a sua confirmação. Afasta-se, porém, a responsabilidade do Distrito Federal de custear as despesas hospitalares anteriores à demanda.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente confirmar o pedido de antecipação da tutela.
16.Vencedor o recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
17.A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.